Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de execução de título extrajudicial, por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica aposta à cédula de crédito bancário apresentada como título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, para fins de execução, a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente sem certificação ICP-Brasil, mas acompanhada de elementos técnicos que atestem a autoria; (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial é cabível diante do não suprimento da determinação judicial de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assinatura eletrônica é admitida como forma válida, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário, nos termos do art. 29, § 5o, da Lei no 10.931/2004 e do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001.
4. O documento apresentado pela exequente não contém elementos técnicos suficientes para vincular a assinatura eletrônica à pessoa da contratante, como login autenticado, IP, biometria ou metadados auditáveis.
5. A trilha de contratação e a selfie juntadas não estão tecnicamente integradas ao contrato, tampouco demonstram a autoria da manifestação de vontade.
6. Diante da ausência de identificação inequívoca do signatário e do não cumprimento da determinação de emenda à inicial, justifica-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A validade de assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário não certificada pela ICP-Brasil exige a apresentação de elementos que assegurem a identificação inequívoca do signatário”. 2. “A ausência de tais elementos autoriza o indeferimento da petição inicial por inépcia, quando não sanado o vício após regular intimação para emenda.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, IV e VI; 783; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 10.931/2004, art. 29, VI e § 5o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 2031533, 0718421-70.2024.8.07.0006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 28/08/2025.
· TJDFT, Acórdão 2002576, 0756042-19.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025, DJe 04/06/2025.